Tribunal: TJDFT
Processo: 0713151-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPENSAÇÃO. CREDORES E DEVEDORES DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de compensação de débito com créditos existentes em favor do devedor em outro processo.

2. Ao sustentar a possibilidade da compensação indeferida pelo juízo de origem, resta impugnada especificamente a decisão hostilizada, não havendo se falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

3. Não pode esta instância revisora avaliar tema que não foi decidido pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. A compensação, nos moldes do artigo 368 do Código Civil, é uma forma de extinção de obrigação, até onde se equivalerem, entre pessoas que são, ao mesmo tempo, devedora e credora uma da outra. Assim, não havendo identidade entre credores e devedores, inviável a pretendida compensação.

5. Recurso conhecido e desprovido.